Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-62.2019.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000331-62.2019.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTTH JUNIO NEVES DE MORAIS

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA, CINDE FATIMA DE MORAIS SANTOS

APELADO: ALBERTO ENEAS DE MORAES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO ATÉ COMPLETAR 24 ANOS OU TERMINAR O CURSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta por Alberto Eneas de Moraes contra seu filho, Alberth Junio Neves de Morais, sob a alegação de que o alimentando atingiu a maioridade, não estuda nem depende economicamente do genitor, exercendo atividade remunerada. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base exclusiva na idade do alimentando, que conta 22 anos. O réu interpôs apelação, sustentando sua dependência econômica, matrícula e frequência regular em curso superior, comprovadas nos autos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é possível a exoneração da obrigação alimentar em razão exclusiva da maioridade do alimentando, diante da alegação e comprovação de que este se encontra matriculado e frequentando curso de ensino superior, sem possuir renda própria.

III. Razões de decidir

3. A maioridade, por si só, não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, que permanece em razão do vínculo de parentesco e da necessidade demonstrada pelo alimentando.

4. Comprovada a matrícula e frequência regular do alimentando no curso de Direito, a manutenção da obrigação alimentar se mostra adequada, conforme os princípios da proporcionalidade e da economia processual.

5. A obrigação alimentar decorre também de preceito constitucional (art. 229 da CF/1988) e dos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil, sendo devida quando comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exoneração da pensão alimentícia de filho maior exige prova robusta da ausência de necessidade do alimentando e não se dá automaticamente com o advento da maioridade, entendendo que para o
filho maior regularmente matriculado em curso superior,
é devido o prolongamento da obrigação alimentar até a conclusão dos estudos ou, no máximo, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade
, em atenção ao princípio da solidariedade familiar e ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000331-62.2019.8.05.0227
em que figuram como parte recorrente
Alberth Junio Neves de Morais
e parte recorrida
Alberto Eneas de Moraes:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, Salvador, de de 2025

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

Procurador (a) de Justiça